Tribunal: TJDFT
Processo: 0748461-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0748461-19.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: CAROLINE SILVA DA FONTOURA PRIEBNOW DECISÃO Trata-se de petição apresentada pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A., na qual informa ter ocorrido cessão do crédito discutido na demanda executiva originária, requerendo, em consequência, a suspensão do feito por 30 dias úteis para habilitação da cessionária, bem como o reconhecimento da sucessão processual após a formalização do ingresso da NAVARRA S.A. no polo respectivo. Ocorre que, conforme se extrai do agravo de instrumento em análise, o objeto recursal limita-se à discussão sobre a possibilidade de reiteração de pesquisas de ativos via SISBAJUD, com pedido de concessão de tutela recursal para imediata realização da consulta e utilização da funcionalidade de reiteração automática (“teimosinha”). Trata-se, portanto, de insurgência direcionada estritamente ao indeferimento, pelo Juízo de origem, de nova tentativa de constrição de bens, não envolvendo, nesta fase, exame acerca da titularidade do crédito executado, sucessão processual ou regularidade da eventual cessão reportada. É o relatório. DECIDO. Considerando que a definição sobre habilitação da cessionária, suspensão do processo e substituição subjetiva das partes constitui matéria afeta exclusivamente ao Juízo da execução, órgão competente para apreciar questões de legitimidade, sucessão e movimentação processual, não há qualquer providência a ser adotada por este Relator no âmbito estreito deste agravo de instrumento. Eventuais efeitos da cessão deverão ser submetidos e analisados na instância originária, no curso regular do processo executivo, onde poderão ser verificados os requisitos formais e materiais para eventual sucessão processual. Destaco, ainda, que a apreciação do pedido recursal e da tutela de urgência aqui formulada permanece restrita ao exame da decisão agravada, não havendo repercussão direta entre o objeto do agravo e a manifestação apresentada pelo BRB acerca da cessão do crédito. Diante do exposto, NADA A PROVER em relação à petição apresentada, por inexistir matéria a ser tratada no âmbito deste recurso, devendo a parte interessada submeter seus requerimentos ao Juízo da execução, competente para deliberar sobre a habilitação e os efeitos da alegada cessão. Intime-se. Publique-se. Após, apresentadas as contrarrazões ou certificado o decurso de prazo para sua apresentação, retornem os autos à conclusão para análise do mérito do recurso. Brasília, 24 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator